Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO.

Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do CPC.

Aferindo-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi elucidada sem que houvesse ausência de motivação, não há se falar em omissão.